Tribunal: STJ
Processo: 0000119-38.2011.8.12.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 489409 - MS(2014/0059546-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES E OUTRO(S) -
MS004862
AGRAVADO
: MARCO ANTÔNIO TIVERON CORSATO
ADVOGADO
: OMAR ZAKARIA SULEIMAN - MS009944
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
CONTRATO
DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM INVESTIMENTO NO SERVIÇO
TELEFÔNICO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA (CÓDIGO CIVIL DE 1916) OU DECENAL (CÓDIGO CIVIL).
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que
se trata de pretensão pessoal amparada em descumprimento contratual,
aplicando-se a prescrição geral vintenária (se se tratar de fato ocorrido
durante a vigência do Código Civil de 1916) ou decenal, conforme o art. 205
do Código Civil.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55095502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ea2ada6-c356-43cb-9293-7dfde2d85a04

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 489409 - MS(2014/0059546-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES E OUTRO(S) -
MS004862
AGRAVADO
: MARCO ANTÔNIO TIVERON CORSATO
ADVOGADO
: OMAR ZAKARIA SULEIMAN - MS009944
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
CONTRATO
DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM INVESTIMENTO NO SERVIÇO
TELEFÔNICO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA (CÓDIGO CIVIL DE 1916) OU DECENAL (CÓDIGO CIVIL).
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que
se trata de pretensão pessoal amparada em descumprimento contratual,
aplicando-se a prescrição geral vintenária (se se tratar de fato ocorrido
durante a vigência do Código Civil de 1916) ou decenal, conforme o art. 205
do Código Civil.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRASIL TELECOM S.
A. - FILIAL MATO GROSSO DO SUL - contra decisão que não admitiu seu recurso
especial. O apelo extremo, fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal,
art. 105,
insurge-se contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL -PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO
RECURSO E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - AFASTADAS - CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA
EM
PROGRAMA
COMUNITÁRIO
DE
TELEFONIA - PREVISÃO DE DIREITO DE RECEBER AÇÕES APÓS A
DOAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO E INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO -
SENTENÇA MANTIDA - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. O Superior
Tribunal de Justiça determinou, apenas e tão somente, a suspensão do
processamento dos recursos especiais, não de todos os recursos e ações que
versem sobre a mesma controvérsia. A prescrição da pretensão indenizatória
fundada em descumprimento contratual é vintenária, consoante a previsão
do
do Código Civil de 1916, que é reduzida para 10 anos, conforme
art. 177
dispõe o
do atual Código Civil. A previsão do direito de receber
art. 2.028
ações, após a doação do sistema telefônico e incorporação desse ao
patrimônio da contratante, decorrente do contrato firmado entre as partes,
evidencia o direito à percepção de ações, ou o ressarcimento em pecúnia do
Documento eletrônico VDA54115235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:30
Código de Controle do Documento: 056dd156-2c8c-4056-a926-4a8310abd7ab

valor contratado. Negado seguimento ao recurso de Brasil Telecom
nos
S/A,

termos do
caput, do Código de Processo Civil."
art. 557,
(e-STJ fl. 370)

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 287, II, "g", da Lei no
porque a pretensão do
6.404/1976,
recorrido, segundo sustenta, insere-se na relação acionária e está sujeita à prescrição
trienal para “a ação movida pelo acionista contra a companhia, qualquer que seja o
;
seu fundamento”
b) 205 e 206, § 3o, IV e V, da
já que, conforme defende,
Lei no 10.406/2002,
a pretensão seria de reparação civil
de ressarcimento por enriquecimento sem
e/ou
causa, com prazo trienal aplicável segundo a regra de transição do
do
art. 2.028
Código Civil;
c) 51 do Código de Defesa do Consumidor, pois

"41. Cinge-se, por oportuno, registrar que a anulação/modificação
de cláusula contratual violou a legislação consumerista que regula o controle
das cláusulas contratuais, pois resta clarividente que o posicionamento
assentado no acórdão objurgado afronta diretamente o princípio da
intangibilidade dos contratos, bem como a assinatura espontânea do
consumidor. Ressalte-se que ao aderir ao PCT, a parte recorrida jamais
pretendeu ser acionista da Telebrás
pois o que queria, considerando-se
S/A,
as circunstâncias à época, era apenas poder usar um bem escasso, qual
seja um terminal telefônico. É o que dispõe o contrato, e que não foi provado
em contrário pela Recorrida.
(...)
43. Não se invoca a aplicação cega do pacta sunt servanda, mas
a anulação arbitrária de qualquer relação contratual entre particulares
capazes, manifestando livremente sua verdadeira vontade, em torno de um
objeto lícito e possível, viola o princípio da intangibilidade dos contratos
assim como o direito de vontade da parte que, espontaneamente, celebrou o
contrato de PCT, completamente ciente dos termos contratuais." (e-STJ fl.
416)

Por fim, requer o provimento do agravo em recurso especial para conhecer e
dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Com relação à prescrição da pretensão esposada na inicial do presente
feito, a jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que se trata
de pretensão pessoal amparada em descumprimento contratual, aplicando-se a
prescrição geral vintenária (se se tratar de fato ocorrido durante a vigência do Código
Civil de 1916) ou decenal, conforme o
do Código Civil.
art. 205
Confiram-se:
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA
EM
REDE
DE
TELEFONIA.
INTERESSE
DE
AGIR,
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA E INCIDÊNCIA DO CDC. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
Documento eletrônico VDA54115235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:30
Código de Controle do Documento: 056dd156-2c8c-4056-a926-4a8310abd7ab

JUSTIÇA. SÚMULA No 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS
OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA No 283 DO STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
4. Nas demandas em que se discute o direito à complementação de
ações em face do descumprimento de contrato de participação
financeira firmado com sociedade anônima, a pretensão é de
natureza pessoal e prescreve nos prazos previstos nos arts. 177 do
e 205 e 2.028, ambos do
sendo o termo
CC/16
CC/02,
inicial a data
da subscrição deficitária.
5. O contrato de participação financeira em empresa de telefonia é de
adesão, razão pela qual incide as regras do CDC.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.497.362/BA,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
10/8/2020,
14/8/2020,
destacou-se.)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. SUBSCRIÇÃO ACIONÁRIA. ILEGITIMIDADE
ATIVA. NÃO PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA 282/STF.
OMISSÃO. NÃO
INTERPOSIÇÃO DE OFENSA AO
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022
PROCESSO
ENUNCIADO 211 DA SÚMULA DO STJ. PRESCRIÇÃO
CIVIL/2015.
VINTENÁRIA OU DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA EMISSÃO A MENOR
DAS AÇÕES. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA
SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
[...]
2. Nas demandas em que se discute o direito à complementação de
ações em face do descumprimento de contrato de participação
financeira firmado com sociedade anônima, a pretensão é de
natureza pessoal e prescreve nos prazos previstos no artigo 177 do
Código Civil revogado e artigos 205 e 2.028 do novo Código Civil (
relator Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ
REsp 1.033.241/RS
) .
5/11/2008
[...]
4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no

AREsp n. 1.578.042/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destacou-se)
30/3/2020,
2/4/2020,

Ademais, verifica-se que o
do Código de Defesa do Consumidor não
art. 51
se encontra prequestionado no acórdão combatido, nem mesmo de modo implícito.
Além da apontada omissão, nem sequer foram opostos embargos de
declaração para suprir a deficiência.
Além disso, as razões recursais também não alegam negativa de prestação
jurisdicional por parte do TJMS.
Logo, ante a deficiência técnica do recurso, incide, por analogia, a
Nesse sentido: AgInt nos
relatora
Súmula no 282/STF.
EAREsp no 1.495.714/MT,
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe de
16/11/2020,
23/11/2020;
AgRg no RE no AgRg no
relatora Ministra Eliana Calmon,
AREsp no 174.088/GO,
Corte
Especial,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

20/2/2013,

28/2/2013;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp no 2.024.146/PR,
julgado
em

DJe
de

AgInt
nos
EDcl
no

13/5/2024,

15/5/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp no 2.399.029/PR,
julgado em
DJe de
22/4/2024,
13/5/2024.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54115235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:30
Código de Controle do Documento: 056dd156-2c8c-4056-a926-4a8310abd7ab

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% sobre o
valor da causa, os quais devem ser majorados para 20% em favor do advogado da
parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o
art. 85,
benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:30
Código de Controle do Documento: 056dd156-2c8c-4056-a926-4a8310abd7ab

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 489.409 / MS
Número Registro: 2014/0059546-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001193820118120010
0000119382011812001050002
10110001192000
1193820118120010
119382011812001050002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADO : CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES E OUTRO(S) - MS004862
AGRAVADO
: MARCO ANTÔNIO TIVERON CORSATO
ADVOGADO : OMAR ZAKARIA SULEIMAN - MS009944
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA -
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: 16b59cc6-958f-4f6f-8b6b-0f337e6bb868

Documento eletrônico VDA55074376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: 16b59cc6-958f-4f6f-8b6b-0f337e6bb868